Tribunal: TJMT
Processo: 1010218-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010218-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALIANCA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.489.252/0001-30 (AGRAVADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – MULTA DECORRENTE DA OMISSÃO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 – Considerando que o mandado de segurança anterior foi extinto pela homologação do pedido de desistência, não há que se falar em litispendência com a presente ação anulatória.

2 - É vedado ao Juízo
ad quem
apreciar elementos de prova colacionados junto ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010218-29.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
ALIANÇA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI - EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória no. 1005830-77.2019.8.11.0002, ajuizada por Aliança Transportes Rodoviários Eireli – EPP, em desfavor do Agravante, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a suspensão da Certidão de Dívida Ativa n. 20181054910, até o julgamento final da demanda e a retirada imediata do nome da parte autora de todos os cadastros de restrição de crédito.

Aduz o Agravante a ocorrência de litispendência entre a ação anulatória de origem e o mandado de segurança n. 1003377-12.2019.8.11.0002, em trâmite pela Vara Especializada em Execuções Fiscais da Capital, vez que possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir.

No mérito, defende a legalidade da multa aplicada, uma vez que à época dos fatos geradores a empresa se encontrava em atividade, porém, descumprindo a obrigação acessória consistente na apresentação da EFD – Escrituração Fiscal Digital, que é de uso obrigatório para todos os contribuintes do ICMS ou do IPI, consoante Convênio ICMS 143/2006, além disso, não atinge ao percentual de 100%, limite esse estabelecido pelo STF.

Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, afastando a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20181054910, ante a grave lesão ao patrimônio público e manifesta contrariedade ao interesse público.

No mérito, seja dado provimento a este recurso de agravo de instrumento, cassando, em definitivo, a decisão recorrida.

Antes de apreciar o pedido de liminar, determinei a intimação da Agravada para se manifestar quanto a eventual litispendência, a qual apresentou contrarrazões, alegando a não ocorrência do mencionado instituto e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 63076496.

Contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de agravo interno, o qual foi desprovido, à unanimidade (id. 93652451).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente quanto à alegação de litispendência, imperioso mencionar que a Agravada desistiu do mandado de segurança no 1003377-12.2019.8.11.0002, cujo pedido foi homologado pelo Magistrado
a quo
e transitou em julgado em 8-9-2020, conforme consulta ao sistema de primeiro grau, sem oposição de recurso pelo Recorrente.

No caso, o mandado de segurança foi impetrado em 11-4-2019 e a ação anulatória de origem, em 8-7-2019, sendo assim, não há que se falar em litispendência.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA.

A execução n.o 50026912320154047211 foi extinta pela homologação de pedido de desistência em face do reconhecimento, pela parte autora, da existência de litispendência com a execução de origem, anteriormente ajuizada. Dessa forma, em respeito ao princípio da economia processual que, conjuntamente com a preservação da segurança jurídica, embasa o instituto da litispendência, não há óbice ao prosseguimento do processo executivo originário.

(TRF-4 - AC: 50013251220164047211 SC 5001325-12.2016.4.04.7211, Relator: LUÍS ALBERTO D' AZEVEDO AURVALLE, Data de Julgamento: 28/11/2018, QUARTA TURMA). [Destaquei].

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Anulatória no. 1005830-77.2019.8.11.0002, ajuizada por Aliança Transportes Rodoviários Eireli – EPP, em desfavor do Agravante, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, para determinar a suspensão da Certidão de Dívida Ativa n. 20181054910, até o julgamento final da demanda e a retirada imediata do nome da parte autora de todos os cadastros de restrição de crédito.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise do presente recurso se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida interpôs a Ação Anulatória com intuito de que seja, liminarmente, suspensa as cobranças referentes à Certidão de Dívida Ativa no 20181054910 e, no mérito, de que seja cancelado o do título ou, alternativamente, a redução de seu valor, decorrente de penalidade por suposta omissão na entrega da Escrituração Fiscal Digital (SPED) dos meses de janeiro a dezembro de 2016.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

[...]. De acordo com o artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, verificando-se no caso dos autos que a requerente busca demonstrar a presença do primeiro requisito na afirmação de que no período em que deixou de entregar a Escritura Fiscal Digital – EFD e que deu origem à Notificação de Lançamento, ou seja, de janeiro a dezembro de 2016, não estava em atividade, não tendo, por isso, emitido nenhum documento fiscal.

Verifica-se que o requerido não admitiu o pedido de revisão de lançamentos sob o fundamento de descumprimento formal, primeiro por ausência de apontamento do dispositivo legal, nos termos do art. 1.030, §5o, do RICMS/MT, depois, por inexistência dos motivos de fato e de direito e de provas do alegado.

Extrai-se da documentação que instrui a ação que ao requerer a revisão do lançamento, a ora requerente, embora não tenha mencionado a base legal de fundamentação de seu pedido, afirmou, textualmente, que durante o período apontado na notificação “a empresa não emitiu nenhum documento fiscal, ou seja, permaneceu inativa e sem nenhuma movimentação”. Informou que foram providenciadas as devidas regularizações (ID 21097896), e juntou recibos de entrega de EFD de cada um dos meses de 2016, com zero valor de movimentação fiscal.

Ora, resulta claro no requerimento da revisão administrativa e nos documentos que instruem o pedido, que a razão para a não entrega das EFD encontra-se suficientemente alegada e demonstrada, não sendo possível imaginar outra prova para a não realização de atividades na empresa senão as EFD zeradas, que foram, aliás, protocoladas um dia antes do despacho de inadmissibilidade, nisso se revelando excessivo apego à formalidade e ganância de arrecadação por parte do Fisco Estadual, esta última também vislumbrada na aplicação de multa mesmo depois de constatada a ausência de movimentação fiscal e, portanto, sem parâmetro para sua fixação em percentual sobre o valor das operações e/ou as prestações de serviços realizadas no período, como se infere do disposto no art. 45, VII, a-1, c/c §§ 17 e 25 da Lei 7.098/98.

Desse modo, presente o primeiro dos requisitos necessários ao deferimento da medida de urgência.

O outro é de mais fácil visualização, uma vez que a inscrição da dívida ativa implica em iminente execução fiscal e constrição de bens, além de restrição de créditos, que, obviamente, dificultam ou mesmo impedem o exercício normal das atividades.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 e seguintes do CPC, defiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada, a fim de determinar a suspensão da Certidão de Dívida Ativa n. 20181054910 até o julgamento final desta demanda e a retirada imediata do nome da requerente de todos os cadastros de restrição de crédito.

[...].

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Recorrente.

Quanto ao mérito, o Recorrente pretende a suspensão da decisão de primeiro grau, alegando a legalidade da cobrança, em razão do teor da CI 115/2019-SUCOM/SARP/SEFAZ-MT, a qual informa que à época dos fatos geradores a empresa se encontrava em atividade, porém, descumprindo a obrigação acessória consistente na apresentação da EFD – Escrituração Fiscal Digital.

Contudo, o referido documento não foi analisado pelo Magistrado de Primeiro Grau, o que impossibilita essa Relatora de sopesar, sob pena de supressão de instância.

Sendo assim, entendo que a análise por este Sodalício fica prejudicada, uma vez que, inexistindo deliberação em primeiro grau sobre o referido documento, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça, neste momento, ocasionaria supressão de instância, o que fere o princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENCAO DE EXPLORACAO DA ÁREA AFETADA E COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL –

REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL E AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO OBTIDOS APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO DE 1o GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

É vedado ao Juízo ad quem apreciar elementos de prova colacionados junto à contestação, uma vez que se trata de acervo sobre o qual não houve manifestação do Juízo a quo, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Considerando que o Agravante não logrou êxito em desconstituir os elementos coligidos ao feito pelo Ministério Público Estadual, de rigor a manutenção da decisão Agravada.

(N.U 1005205-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022). [Destaquei].

Por fim, registre-se que, alterada a situação fática, poderá o Recorrente requerer a reanálise da tutela de urgência perante o Juízo de 1o Grau.

Posto isso, ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de litispendência e, no mérito,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022